Tribunal: STF
Processo: ARE 1487951
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Apelação Cível Processual Civil e Administrativo Ação Demolitória proposta pelo Município de São José dos Campos - Ação visando à demolição de obra supostamente irregular erigida em local de parcelamento clandestino dentro de área de proteção ambiental federal e sob risco de escorregamento - Sentença de procedência - Recurso voluntário pelos requeridos Desprovimento de rigor. 1. Por primeiro, não prospera a preliminar de nulidade. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e não produção de provas adicionais. Lícito ao Magistrado proceder ao julgamento desde logo da lide sendo suficiente a prova colacionada pelas partes bem como por envolver matéria essencialmente de direito Inteligência do art. 355, I, do novo CPC. Precedentes da Corte. 2. No Mérito, melhor sorte não acompanha os requeridos apelantes - Ao Município incumbe aplicar mecanismos de coerção no intuito de impedir irregularidades no parcelamento e ocupação do solo, fiscalizando e eventualmente embargando ou até mesmo determinando a demolição de obras degradadoras do meio ambiente ou que apresentem risco aos moradores ou à comunidade. Prova segura nos autos do risco da construção - Impossibilidade de regularização. Precedentes da Corte. 3. Honorários advocatícios de sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiários os requeridos-apelantes. Sentença mantida - Preliminar rejeitada e Apelação desprovida” (fl. 2, e-doc. 124)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 141). 



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III do art. 1º, os incs. I, II, III e IV do art. 3 o inc. XXIII e § 1º do art. 5º o caput do art. 6º, o inc. VIII do art. 30, o inc. III do art. 170, o art. 174, o art. 182 e art. 183 da Constituição da República. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo fundamento de incidência das Súmulas ns. 636, 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 2-3, e-doc. 164).



    4. Os agravantes sustentam que “ao contrário do sustentado na decisão denegatória de seguimento, foram evidenciados no corpo do recurso o maltrato a diversas normas constitucionais, tais como o direito à moradia, o princípio da eficiência e da ordem econômica, o valor fundante-estrutural da dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, a promoção do bem-estar de todos, a garantia dos Direitos Sociais, o dever do Estado em promover o desenvolvimento urbanístico e funções sociais, a garantia do bem estar dos habitantes e o Direito à saúde” (fl. 6, e-doc. 175).



    Alegam que “(...) a matéria posta em discussão no recurso extremo independe de reexame da prova, eis que não se controverte sobre a matéria fática, nem tampouco sobre a aplicação do direito municipal ao caso, mas, tão somente sobre a inconstitucionalidade atroz do ato administrativo impugnado que promove interpretação desconforme com a Carta Maior em tema de política urbana” (fl. 6, e-doc. 175).



    Pedem “provimento, para que o Recurso Extraordinário interposto pelos agravantes tenha regular seguimento e, no mérito, seja reconhecido o direito dos recorrentes de ter assegurado sua dignidade, com reversão do julgado inicial” (fl. 7, e-doc. 175).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    6. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação local e no acervo probatório constante nos autos, assentou a necessidade de demolição do imóvel construído em área de risco de deslizamento e não regularizada pelo Município de São José dos Campos. Tem-se no acórdão recorrido:



    “É certo que no caso dos autos os requeridos são possuidores de imóvel localizado em parcelamento ilegal e clandestino de solo, erigido sem qualquer autorização do Município dentro de área de risco, motivo pelo qual foram notificados para que procedessem à demolição da obra irregularmente construída, nos moldes da Lei Municipal nº 267/03, alterada pela Lei Municipal nº 277/04. 



    Ao Município, por força de expressa disposição constitucional, compete “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII, da Constituição Federal). 



    Bem por isso é que, no exercício do poder de polícia, ao Município incumbe aplicar mecanismos de coerção no intuito de impedir irregularidades no parcelamento e ocupação do solo, fiscalizando e eventualmente embargando ou até mesmo determinando a demolição de obras degradadoras do meio ambiente ou que apresentem risco aos moradores ou à comunidade. 



    Hely Lopes Meirelles, na obra Direito de Construir, 8ª ed., Malheiros, p. 182, ensina: “Cabe ao Poder Público, especialmente, à Administração Municipal, o controle da construção, no uso regular do poder de polícia administrativa, inerente a toda entidade estatal. E assim é porque a construção, notadamente a residencial, tem fundadas implicações com a segurança, a saúde, o sossego e o conforto das pessoas e interfere no desenvolvimento da cidade, afetando o bem-estar geral da população”. 



    É fato inconteste que o imóvel foi erigido sem licença municipal, em área de parcelamento clandestino do solo e com risco de escorregamento, conforme demonstra o conjunto probatório dos autos, o que impede a regularização. Mostra-se escorreita, assim, a procedência da ação, alinhada, ademais, ao entendimento desta C. 6ª Câmara de Direito Público (...)” (fls. 6-7, e-doc. 124)



    A análise da pretensão dos agravantes exigiria o exame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Edificações do Município de São José dos Campos - Lei municipal n. 267/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “O Tribunal local consignou a legalidade do exercício do poder de polícia por parte do Poder Público. Apontou, mediante interpretação conferida pelos dispositivos legais de regência, encontrar-se o imóvel objeto da presente ação em desconformidade com o Código de Edificações do Distrito Federal, justificando, portanto, os atos praticados pela Administração direcionados à promoção da intimação demolitória. No caso, somente seria dado concluir de forma diversa a partir da análise da legislação infraconstitucional, inviável nesta estreita via recursal. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. A discussão sobre o alcance de norma local inviabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’ –, o acesso ao Supremo” (ARE n. 1.006.811-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO4. DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 868.838-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2015).



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1427344, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 4.4.2023; ARE 1324387, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje 18.6.2021; ARE 1477117, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 4.3.2024. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, e ainda com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora